Tribunal: TJPA
Processo: 0010413-70.2018.8.14.0133
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): EVA DO AMARAL COELHO
Órgão julgador: EVA DO AMARAL COELHO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3607 - Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas
Data de julgamento: 2023-11-27

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0010413-70.2018.8.14.0133

APELANTE: ANDERSON MEDEIROS DE LIMA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora EVA DO AMARAL COELHO

EMENTA

PROCESSO ApCrim N.º 0010413-70.2018.8.14.0133

ÓRGÃO: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

ORIGEM: COMARCA DE MARITUBA/PA

APELANTE: ANDERSON MEDEIROS DE LIMA

ADVOGADA: DRA. DÉBORA DAYSE CASTRO DE SOUSA OAB/PA 20.219

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO

PROCURADORA DE JUSTIÇA: DRA. ANA TEREZA DO SOCORRO DA SILVA ABUCATER

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

REVISOR (A): DES. PEDRO PINHEIRO SOTERO

APELAÇÃO. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. RECURSO DEFENSIVO.

ABSOLVIÇÃO.
IMPROVIDO
. DEVIDAMENTE COMPROVADO NOS AUTOS O CRIME COMETIDO, POR MEIO DE LAUDO E PROVA TESTEMUNHAL
.
REDIMENSIONAMENTO DA PENA IMPOSTA. PARCIAL CABIMENTO. TÃO SOMENTE COM RELAÇÃO À FUNDAMENTAÇÃO. APLICAÇÃO DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO DE PENA PREVISTA NO § 4º DO ART. 33 DA LEI Nº 11.343/06 NA FRAÇÃO DE 1/6. IMPROVIDO. MODIFICAÇÃO DO REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DE PENA. INCABÍVEL. SENTENÇA PARCIALMENTE MODIFICADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

ACÓRDÃO

ACORDAM os Exmos. Desembargadores que integram a Egrégia 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos
,

em
CONHECER DO RECURSO
e no mérito
DAR-LHE
PARCIAL PROVIMENTO
, tão somente para modificar a fundamentação referente à fixação da pena-base na 1ª fase, sendo mantido todos os termos da referida sentença impugnada
, conforme fundamentação do voto da relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos

________ dias do mês de _________ de 2023.

Este julgamento foi presidido por _____________________.

RELATÓRIO

PROCESSO ApCrim N.º 0010413-70.2018.8.14.0133

ÓRGÃO: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

ORIGEM: COMARCA DE MARITUBA/PA

APELANTE: ANDERSON MEDEIROS DE LIMA

ADVOGADA: DRA. DÉBORA DAYSE CASTRO DE SOUSA OAB/PA 20.219

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO

PROCURADORA DE JUSTIÇA: DRA. ANA TEREZA DO SOCORRO DA SILVA ABUCATER

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

REVISOR (A): DES. PEDRO PINHEIRO SOTERO

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação interposta por
ANDERSON MEDEIROS DE LIMA
, contra sentença prolatada pelo Juízo da Vara Criminal da Comarca de Marituba/PA, que o condenou pela prática descrita no artigo 33,
caput
da Lei 11.343/06, à pena de
07 (sete) anos, 03 (três) meses e 15 (quinze) dias
de reclusão e ao pagamento de
583 (quinhentos e oitenta e três)
dias-multa, a ser cumprida em regime
semiaberto
.

Consta na denúncia (ID nº 14887915) que no dia 17/10/2018, por volta de 13h, policiais civis da DENARC receberam uma denúncia anônima informando que haveria uma entrega de entorpecentes às proximidades da Feira Pública de Marituba, sendo que o veículo utilizado para entregar seria um Chevrolet Ágile, Cor Cinza, placa OFM 3439 e o condutor seria um foragido do Sistema Penal.

Em razão disso, uma equipe passou a diligenciar no local e encontraram no interior do veículo conduzido pelo ora apelante, 02 (dois) tabletes grandes da substância entorpecente conhecida como “Maconha”.

Em razão dos referidos fatos, o apelante foi denunciado pela conduta do art. 33 da Lei 11.343/06.

O feito tramitou regularmente, sobrevindo sentença penal condenatória (ID nº 14887973 p. 1-7 e 14887964 p. 1-4), contra a qual a defesa recorreu (ID nº 14887973 p. 1-7) pugnando pela absolvição por insuficiência de provas.

Subsidiariamente pugna pelo redimensionamento da reprimenda-base para o mínimo legal, com consequente reconhecimento do tráfico privilegiado em sua fração máxima, e modificação do regime inicial da sanção punitiva.

Constam as contrarrazões ao recurso (ID nº 14887975 p. 1-6), se manifestando pelo improvimento do apelo.

Nesta instância o Órgão Ministerial se manifestou pelo conhecimento do recurso e, no mérito, pelo seu
im
provimento

(ID nº 15173307 p. 1-10).

É o relatório.

À revisão.

Fica facultado ao membro do Ministério Público, ao(à) Defensor(a) Público(a) e ao(à) advogado(a) habilitado(a) nos autos a realização de
sustentação oral
, devendo encaminhar eletronicamente
arquivo digital previamente gravado
, observado o procedimento disposto no art. 2º da Resolução nº 22, de 30/11/2022, publicada no Diário da Justiça Eletrônico de 1º/12/2022, que acrescentou o art. 4º-A à Resolução nº 21, de 05/12/2018, do Tribunal de Justiça do Estado do Pará
.

VOTO

VOTO

As condições recursais e os pressupostos de admissibilidade foram observados, razão pela qual conheço do recurso.

1.
Da pretendida absolvição por insuficiência de provas
do crime do art. 33 da Lei nº 11.343/06

Aduz a defesa a insuficiência probatória para fins condenatórios, pelo que pugna pela absolvição com base no art. 386, VII, do CPP.

Verifico inicialmente, que o acusado foi preso em flagrante delito após
policiais civis da DENARC receberem uma denúncia anônima, informando que haveria uma entrega de entorpecentes às proximidades da Feira Pública de Marituba, sendo que o veículo utilizado para entregar seria um Chevrolet Ágile, Cor Cinza, placa OFM 3439 e que o condutor seria um foragido do Sistema Penal.

Em razão disso, uma equipe passou a diligenciar no local e encontraram no interior do veículo conduzido pelo ora apelante, 02 (dois) tabletes grandes da substância entorpecente conhecida como “Maconha”, com a finalidade de comercialização,
c
onforme se infere pelo Laudo Toxicológico Definitivo (ID nº 14887932 p. 5-6) e Auto de Apreensão e Apresentação (ID nº 14887697 p. 2).

No que diz respeito à autoria do tráfico de drogas, da análise dos testemunhos policiais prestados em Juízo, é forçoso reconhecer que se encontra evidenciada, uma vez que o acervo probatório comprova a conduta descrita no art. 33 da 11.343/06, na modalidade trazer consigo.

Compulsando os autos, verifico inicialmente que
os policiais civis que participaram do momento da abordagem e prisão do Apelante, declararam em Juízo que receberam uma denúncia informando que haveria entrega de entorpecentes às proximidades da Feira de Marituba, com descrição do carro, cor, placa e marca, além de ressaltar que o condutor seria um foragido do Sistema Penal. Em razão disso, uma equipe passou a diligenciar no local, ficando de campana, e, assim que o veículo chegou ainda aguardaram para verificar se o recebedor chegaria, contudo, após cerca de 20/30 minutos ninguém apareceu e quando o carro ia saindo a polícia o abordou tendo encontrado 02 (dois) tabletes grandes da substância conhecida como “Maconha”.

Assim, mesmo que a defesa tente afastar a conduta imputada ao apelante, restou evidenciado pelos testemunhos colhidos e por meio da materialidade delitiva, que este trazia consigo:
02 (dois) tabletes grandes de “Maconha
.

É cediço que para a caracterização do delito em questão, não se é exigida a ação de comercialização, já que se trata de ilícito permanente, e o simples fato de trazer consigo os referidos produtos com tal finalidade ou para a cessão, ainda que gratuita a terceiros, é suficiente para configurá-lo.

Não obstante, se nos autos não há qualquer indício no sentido de que os policiais tenham agido ilicitamente, com excesso, ou de que detinham algum interesse em incriminar falsamente o apelante, os depoimentos não devem ser tachados como mera conjectura, sobretudo quando condizente com o restante das provas coligidas durante a instrução, demonstrada por meio do Auto de Apresentação e Apreensão de Objeto e Laudo Toxicológico Definitivo.

Nesta esteira, entende também o Colendo Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. TRÁFICO DE DROGAS. PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO. INVIABILIDADE. CONTUNDENTE ACERVO PROBATÓRIO PARA LASTREAR A CONDENAÇÃO. REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO NÃO CONDIZENTE COM A VIA ESTREITA DO MANDAMUS. PRECEDENTES.
DEPOIMENTOS DOS POLICIAIS RATIFICANDO OS RELATOS PRESTADOS EM SOLO POLICIAL. MEIO DE PROVA IDÔNEO. PRECEDENTES.
AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.

- (...)

- Ademais, segundo a jurisprudência consolidada desta Corte, o depoimento dos policiais prestado em Juízo, ratificando integralmente os relatos prestados na fase policial, constitui meio de prova idôneo a resultar na condenação do réu, notadamente quando ausente qualquer dúvida sobre a imparcialidade dos agentes, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova, o que não ocorreu no presente caso. Precedentes – Agravo Regimental não provido.

(STJ – AgRg no HC: 659024 SP 2021/0106874-0, Relator: Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Data de Julgamento: 20/04/2021, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 26/04/2021). (grifei)

Assim, a tese de
absolvição
encontra-se dissociada dos elementos dos autos, principalmente das provas colhidas em Juízo, que formam um conjunto probatório coeso, no sentido de que o recorrente incidiu na prática do crime de tráfico de entorpecentes.

Por este motivo,
deixo de acolher
a tese defendida pelo apelante.

2. Do redimensionamento da reprimenda para o mínimo legal

Aponta a defesa exasperação imotivada da dosimetria, pugnando pelo redimensionamento da pena imposta.

Razão parcial lhe assiste.

Abaixo segue trecho
da sentença recorrida em que demonstra que o Magistrado Singular considerou como desfavorável o vetor: culpabilidade:

“A
culpabilidade
, à vista dos elementos disponíveis nos autos, nos termos da Súmula 19 do TJPA, entendo que o comportamento do acusado excedeu ao grau de reprovabilidade comum ao crime de que é acusado, em virtude da quantidade significativa de entorpecentes apreendidos, qual seja mais de 2kg de entorpecentes, conforme laudo contido nos autos.

(...)”

Assim o Juízo sentenciante ao valorá-lo desfavorável,

fixou a pena-base em 06 (seis) anos e 03 (três) meses de reclusão e pagamento de 650 (seiscentos e cinquenta) dias-multa.

Contudo, entendo que a valoração atribuída ao referido vetor, no caso, é inerente ao tipo penal e não apresenta qualquer peculiaridade que o justifique como negativo, não devendo, portanto, figurar como desfavorável para os fins de exasperação da pena-base.

Por outro lado, entendo que a
quantidade
das drogas deve ser considerada como desfavorável (mais de dois quilos). Portanto, considero tal elemento
desfavorável,
nos termos do art. 42 da Lei de Drogas
[1]
.

Diante disso, em razão da existência de um vetor desfavorável (quantidade das drogas), mantenho a pena base fixada em sentença em
06 (seis) anos e 03 (três) meses de reclusão
e pagamento de
650 (seiscentos e cinquenta)
dias-multa
.

3. Do reconhecimento do tráfico privilegiado na sua fração mínima e modificação do regime inicial da reprimenda

A Defesa requereu aplicação da redução de pena prevista no artigo 33, §4º, da Lei 11.343/06 na fração de 1/6 (um sexto), considerando não ser óbice para o seu reconhecimento a quantidade da droga apreendida.

Pois bem.

Para incidência do tráfico privilegiado é necessário o cumprimento dos requisitos dispostos no art. 33, §4º, da Lei 11.343/03 cumulativamente, ou seja, o tipo exige primariedade, bons antecedentes, não dedicação às atividades delituosas e que o agente não integre organização criminosa.

Na espécie, o Magistrado deixou de conceder o referido benefício com a seguinte fundamentação:

“Considerando que o acusado é reincidente, ausentes os requisitos para aplicação do §4 do art. 33 da Lei 11343/06.”

Assim, ressalte-se que referida decisão encontra-se em consonância com a jurisprudência atual do Superior Tribunal de Justiça que entende “que a reincidência, ainda que por delito de natureza diversa, constitui óbice legal à concessão da minorante do tráfico privilegiado (art. 33, §4º da Lei 11.343/2006), inexistindo bis in idem ante a utilização concomitante na segunda e terceira fases da dosimetria”
(AgRg no HC n. 709.004/MG, relator Ministro Olindo Menezes (Desembargador convocado do TRF 1ª Região), Sexta Turma, DJe 11/3/2022).

Nesse sentido:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. DOSIMETRIA DA PENA. REINCIDENTE NÃO ESPECÍFICO. UTILIZAÇÃO PARA AFASTAMENTO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO (§ 4º DO ART. 33 DA LEI N. 11.343/2006). ACÓRDÃO EM CONSONÂNCIA COM A ORIENTAÇÃO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. REGIME INICIAL FECHADO. DECISÃO FUNDAMENTADA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

1. (...)

2. Constatada pelas instâncias ordinárias a reincidência do acusado, ainda que por delito de natureza diversa, fica afastada a possibilidade de reconhecimento do tráfico privilegiado.

3. (...).

4. Agravo regimental desprovido.

(STJ - AgRg no AREsp: 2000600 SP 2021/0343035-7, Data de Julgamento: 24/05/2022, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 26/05/2022)

Assim, considerando que o recorrente não preenche todos os requisitos,
mantenho
a não concessão do referido benefício.

Em razão da ausência de modificação da pena final e definitiva, resta incabível a modificação do regime inicial da reprimenda para o aberto.

Pelo exposto,
CONHEÇO
do recurso, e no mérito,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, tão somente para modificar a fundamentação referente à fixação da pena-base na 1ª fase, sendo mantido todos os termos da referida sentença impugnada.

É como voto.

Belém/PA,

de

de 2023.

Desa.
Eva
do Amaral
Coelho

Relatora

[1]

Art. 42. O juiz, na fixação das penas, considerará, com preponderância sobre o previsto no art. 59 do Código Penal, a natureza e a quantidade da substância ou do produto, a personalidade e a conduta social do agente.

Belém, 05/12/2023